Tribunal: TJDFT
Processo: 0706573-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706573-43.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO APELADO: CLAUDIO TIBERIO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 27542659) interposta por KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO contra a r. sentença (ID 27542653) que, nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido, ora apelado, ao pagamento do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor líquido auferido pelo requerido no final da demanda trabalhista no. 0001723- 25.2015.5.10.0002. Condenou o requerido, ainda, aos ônus sucumbenciais, fixando os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da condenação, suspensa sua cobrança em razão da gratuidade de justiça então conferida, tudo na forma do dispositivo a seguir reproduzido: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o réu a pagar ao autor o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor líquido auferido pelo requerido no final da demanda trabalhista no. 0001723- 25.2015.5.10.0002. Declaro resolvido o mérito, com apoio no art. 487, inciso I, do CPC. Ressalto que a sucumbência do réu é integral, pois o autor formulou pedido alternativo de percentual a ser fixado pelo Juízo. Condeno a parte ré ao pagamento de 100% das custas processuais. Condeno-a também ao pagamento de honorários advocatícios do(a) advogado(a) da parte autora, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, uma vez que não exigiu maior trabalho, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Ficará suspensa a cobrança, pois defiro ao réu a gratuidade de justiça. Após o trânsito em julgado, findada a fase de cumprimento de sentença, arquivem-se os autos nos termos do Provimento-Geral da Corregedoria do TJDFT. Sentença registrada eletronicamente. Intime(m)-se.” (ID 27542653). Em seu recurso (ID 27542659), o requerente/apelante defende, a reforma sentencial para que o valor dos honorários advocatícios contratuais arbitrados em juízo sejam fixados à razão de 20% (vinte por cento) ou 30% (trinta por cento). Postula, ademais, a revogação dos benefícios de gratuidade de justiça conferidos à parte contrária. Preparo ao ID 27542657. Sem contrarrazões, conforme certidões de ID’s 27542665 e 27542666. Despacho de ID 27675674 determinou a intimação do requerente/apelante a se manifestar sobre a eventual ausência de interesse recursal diante da apontada formulação de pedido já atendido à sentença. Certidão de ID 28014471 certificou o transcurso, in albis, do prazo concedido. É o relato do necessário. Com a devida vênia, o recurso não comporta conhecimento. O exame do interesse recursal deve ser procedido sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC, ora reproduzidos: “Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” “Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.” Nesse passo, a qualificação de utilidade ao recurso remonta à possibilidade de, por meio dele, obter, a parte recorrente, algum proveito. A qualificação de necessidade, por sua vez, implica o recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Ocorre que, no caso de pedido recursal que remonta a objeto já provido à sentença então combatida, não restam nem utilidade ou necessidade ao recurso, vez que, por óbvio, o pleito já fora provido. Diante da contraposição entre o decreto sentencial de ID 27542653 e as razões de apelação de ID 27542659 denota-se que a par do provimento integral do pleito autoral, o requerente pretende a reforma recursal. Ressalte-se que especificamente em relação ao único ponto questionado em sede recursal, qual seja o percentual dos honorários advocatícios decorrentes do contrato entre as partes, o pedido inicial é claro quanto à alternatividade do pedido. Nesse sentido, reproduzo o teor do pedido inicial quanto ao ponto: Ex positis, requer: a) que V. Exa. Julgue, ao fim e ao cabo, TOTALMENTE PROCEDENTE a presente demanda, arbitrando os honorários advocatícios que são devidos ao Requerente em razão do trabalho exercido nas demandas e em decorrência da inexistência de ajuste sobre a contratação advocatícia, conforme tabela da oab e no valor já indicado, no importe de 30% do valor do benefício econômico apurado nos autos do processo ATOrd 0001723-25.2015.5.10.0002 ou, alternativamente, outro valor arbitrado por Vossa Excelência. (ID 27542375 – p.8-9) (grifei). Por sua vez, o já reproduzido dispositivo sentencial também é expresso quanto ao provimento integral ante a alternatividade do pedido. Relembro que pedido alternativo é aquele em que a parte pleiteante considera sua demanda pacificada sendo atendido um ou outro dos pedidos relacionados, e que este difere do pedido sucessivo, tudo na forma do que dispõe o artigo 326 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil, a seguir reproduzido: “Art. 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior. Parágrafo único. É lícito formular mais de um pedido, alternativamente, para que o juiz acolha um deles.” Dessa maneira, diante da análise quanto ao interesse recursal e sob a égide das normas dispostas aos artigos 17 e 966, ambos do Código de Processo Civil, tenho que o presente recurso não mereça ser conhecido por lhe carecer interesse processual recursal. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. HERDEIROS. INVENTARIANTE. ALUGUEL. VERDADE DOS FATOS. ALTERAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA DEVIDA 1. Conhece-se do apelo apenas em relação ao ponto em que ficou vencido, pois sobre questão que se sagrou vencedor, inexiste o interesse recursal, ex vi do artigo 996, caput, do Código de Processo Civil. (omiti) 7. Recurso do réu parcialmente conhecido e na parte conhecida, não provido. Apelo dos autores parcialmente provido.” (Acórdão 1332229, 07226826920198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 26/4/2021.) “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO APELANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA QUE OBEDECE AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. PARTE QUE NÃO ATENDE AO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCABIMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. REVELIA DE UM DOS LITISCONSORTES. CONTESTAÇÃO QUE APROVEITA A TODOS. FATOS COMUNS. PRESUNÇÃO DE VERDADE. NÃO INCIDÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APARELHO DE ULTRASSOM. CONSERTO NÃO PROVADO PELO FORNECEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR. LUCROS CESSANTES. PRIVAÇÃO DE EQUIPAMENTO USADO NA ATIVIDADE PROFISSIONAL DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE NÃO CARACTERIZADA. I. Não se conhece da apelação, por falta de interesse recursal, na parte em que impugna capítulo da sentença favorável ao apelante, consoante a inteligência do artigo 996 do Código de Processo Civil. (omiti) X. Recurso da Autora conhecido em parte e parcialmente provido. Recurso da segunda Ré desprovido.” (Acórdão 1349197, 07065567520188070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, com base no art. 932, III, do CPC. Como não houve fixação de verba honorária na r. sentença, inaplicável a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator